Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003893-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria de Contencioso em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, para comprovar o pagamento do requisitório de ID: 39339767 (CPC, art. 535, § 3o, II). Brasília, 9 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador